Tribunal: TJSP
Processo: 2029464-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação resolução contratual c/c restituição de valores – cumprimento de sentença. Deferida penhora de 10% de créditos futuros recebidos pela executada junto ao Banco Bradesco através do pagamento de boletos bancários, mediante expedição de ofícios diretamente ao Banco. Inconformismo por parte da executada. Não acolhimento. Tratando-se de penhora de crédito oriundo de pagamento de boleto junto ao

Ementa:
Ação resolução contratual c/c restituição de valores – cumprimento de sentença. Deferida penhora de 10% de créditos futuros recebidos pela executada junto ao Banco Bradesco através do pagamento de boletos bancários, mediante expedição de ofícios diretamente ao Banco. Inconformismo por parte da executada. Não acolhimento. Tratando-se de penhora de crédito oriundo de pagamento de boleto junto ao Banco Bradesco, não há que se fazer uso da funcionalidade Bacenjud, eis que tal ferramenta se afigura adequada a constrição de valores disponíveis apenas no dia do cumprimento da ordem, sem vinculação a créditos futuros. Insurgência acerca da penhora de recebíveis, é extemporânea, uma vez que foi objeto de decisão anterior, contra qual deveria ter se insurgido oportunamente a agravante. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029464-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
LOURDES RITI GONÇALVES TAMANAHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029464-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37416
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029464-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo (executada)
AGRAVADA: Lourdes Riti Gonçalves Tamanaha (exequente)
COMARCA: São Paulo Foro Central 8a Vara Civil
PROCESSO DE ORIGEM No 0034753-81.2017.8.26.0100
VOTO: 37416
Ação
resolução contratual c/c restituição de valores

cumprimento de sentença. Deferida penhora de 10% de créditos
futuros recebidos pela executada junto ao Banco Bradesco através
do pagamento de boletos bancários, mediante expedição de ofícios
diretamente ao Banco. Inconformismo por parte da executada. Não
acolhimento. Tratando-se de penhora de crédito oriundo de
pagamento de boleto junto ao Banco Bradesco, não há que se fazer
uso da funcionalidade Bacenjud, eis que tal ferramenta se afigura
adequada a constrição de valores disponíveis apenas no dia do
cumprimento da ordem, sem vinculação a créditos futuros.
Insurgência acerca da penhora de recebíveis, é extemporânea, uma
vez que foi objeto de decisão anterior, contra qual deveria ter se
insurgido oportunamente a agravante. Decisão mantida. Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa
Habitacional do Estado de São Paulo contra as decisões de fls. 743 e 7(fls. 51 MM. Juiz
de Direito Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral) proferida nos autos do cumprimento de
sentença (ação de resolução contratual c/c restituição de valores) em sua face movido por
Lourdes Riti Gonçalves Tamanaha.
As mencionadas decisões agravadas foram proferidas nos
seguintes termos:
“Vistos.
Ausente ilegalidade na tentativa de penhora de parte dos recebíveis, na forma
do art. 866, do CPC. Outrossim, ainda que tenha sido infrutífera a tentativa de
penhora do faturamento da empresa em outras demandas, é faculdade do
exequente optar pela penhora nestes autos.
Diga o exequente sobre o bem oferecido à penhora.
Intime-se..” (fls. 743).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029464-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37416
3
“(...) Vistos. Rejeito os embargos de declaração de fls. 748/749 porque ausente
hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Mero inconformismo não
autoriza embargos, devendo ser manifestado pela via recursal própria.
Outrossim, a penhora de crédito futuro não é realizada via Bacenjud, pois tal
sistema possibilita a constrição de valores disponíveis apenas no dia do
cumprimento da ordem, sem vinculação a créditos futuros. Daí a necessidade
de se expedir ofício, tal como empreendido.(...)”.
Pugna a executada, ora agravante, pela reforma das decisões
agravadas. Sustenta, em síntese, que o Juízo a quo determinou a penhora de 10% do
faturamento líquido da agravante, mediante a expedição de ofícios ao Banco Bradesco S/A
e ao Banco da Caixa Econômica Federal, para que fossem bloqueados todos os valores
futuros em favor da Agravante no patamar de 10% (dez por cento). Alega que a
determinação judicial viola as normas expressas do regulamento firmado entre o CNJ e o
BACEN (artigo 13 do Regulamento Bacenjud 2.0), na medida em que há uma exigência,
para que todos os bloqueios sejam, exclusivamente, por meio eletrônico (Bacenjud) e que
os bloqueios recaiam, apenas, sobre o saldo disponível, sendo vedado a bloqueio
permanente das contas bancárias. Subsidiariamente, requer a redução do percentual a ser
bloqueado para 5% de seu faturamento.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de Direito
Privado, mais especificamente a este Relator, em 20 de fevereiro de 2020 (fls. 475) e, em
21 de fevereiro o, o recurso foi recebido sem a antecipação da tutela recursal e com
determinações para o seu regular processamento (fls. 471).
Contraminuta às fls. 490/493.
Informações pelo MM. Juízo a quo às fls. 506.
É o relatório do necessário.
Esclareça-se, por primeiro que se tem no presente caso
penhora de créditos e não, como reiteradamente afirmado pela agravante em suas razões
recursais, penhora de faturamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029464-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37416
4
Tal circunstância resta devidamente inferida da análise dos
autos na origem, bem como dos termos do acórdão proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2092261-86.2019.8.26.0000, abaixo ementado:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu encerramento das atividades do administrador nomeado.
Inconformismo da exequente. Porque supervenientemente deferida
penhora de crédito e não mais levada a efeito a penhora do
faturamento, mostra-se mesmo desnecessária a atuação do
administrador judicial nos autos - Ordem será integralmente
cumprida pela instituição financeira Recurso provido.”
Ainda, a penhora se limita aos créditos oriundos de
pagamentos de boletos bancários exclusivamente junto ao Banco Bradesco, e não também,
como alegado pela agravante, junto à Caixa Econômica Federal.
A fim de que não restem dúvidas a tal respeito, oportuna a
transcrição da decisão que deferiu o pleito de penhora:
“Vistos.Fls. 551/2: ante os documentos apresentados e as informações
prestadas pelo administrador judicial, defiro a penhora de 10% dos valores
recebidos pela executada junto ao Banco Bradesco através do pagamento de
boletos bancários, até o limite do débito. Oficie-se à instituição financeira
para bloquear e transferir a estes autos os valores acima referidos. Intime-se.”
(fl. 562 dos autos principais)
Tratando-se, portanto, de penhora de crédito oriundo de
pagamento de boletos junto ao Banco Bradesco, como bem pontuou o MM. Juízo a quo,
não há que se fazer uso da funcionalidade Bacenjud, eis que tal ferramenta se afigura
adequada a constrição de valores disponíveis apenas no dia do cumprimento da ordem, sem
vinculação a créditos futuros.
Assim, porque não se trata circunstância em que se faz
necessária a utilização do Bacenjud, sequer há que se falar em violação ao artigo 13 de seu
Regulamento.
No mais, a insurgência ora veiculada acerca do deferimento
da penhora de recebíveis oriundos dos boletos bancários por ela recebidos junto ao Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029464-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37416
5
Bradesco revela-se extemporânea, uma vez que foi objeto de decisão anterior (supra
transcrita), contra qual deveria ter se insurgido oportunamente a agravante.
Não merecem amparo, portanto, os argumentos apresentados
pela executada, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão proferida em
Primeiro Grau.
Concluindo, nega-se provimento ao presente agravo de
instrumento.
PIVA RODRIGUES
Relator